Tribunal: TJES
Processo: 0000450-43.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000450-43.2021.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO NO
ARTIGO

15
5
, §
4
º,
INCISO IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, TODOS

DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROVIMENTO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

PARCIAL PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INCABÍVEL
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Para aplicação do princípio da insignificância, também devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida. Dessa feita, na hipótese em apreciação, houve alto grau de reprovabilidade no comportamento do recorrente, uma vez que o caso dos autos não foi o único furto praticado pelo acusado, já que possui condenação e diversas ações penais em curso pela prática de crimes contra o patrimônio.
2. Enquanto no crime de furto o dolo consiste na vontade de subtrair um objeto (
animus furandi
), no delito de dano o dolo compreende a vontade de destruir ou deteriorar determinada coisa. No caso, não há como acolher o pleito desclassificatório, considerando que é nítido que o apelante tentou arrombar a porta do estabelecimento comercial com o intuito de furtar os objetos de dentro da loja, conforme inclusive confessou em seu interrogatório judicial.
3. A ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea e ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.
4. No caso, em razão de fundamentação inidônea na sentença, as circunstâncias de culpabilidade e motivos do crime devem ser consideradas neutras, reduzindo, portanto, a pena-base, mas não ao mínimo legal, em razão da valoração negativa devidamente fundamentada das circunstâncias do crime.
5. A fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu se trata de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e orientação da fixação da pena, de modo a ser plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-
se
os autos de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
por

W
illiam Rodrigues de Oliveira
em face da sentença de
fls.
123/134

dos autos físicos
,
pro
ferida
pel
o

J
u
iz
de Direito da
2
ª Vara

de
Ibiraçu
.

A

denúncia

oferecida às
fls.
03/04

dos autos físicos
, narr
a
o fato criminoso da seguinte forma:

“
no dia 29/1 2/2021, dura
n
te o repouso noturno, na Rua João Alves da
M
ota, 0, Bairro
São Cristóvão, as margens da BR 101,
ne
ste Município, o denunciado, agi
n
do de fo
rm
a 1
i
vre e
consciente, em concurso co
m
outro indiv
í
duo n
ão
identificado, tentou subtrair coisa alheia
m
óvel do
estabeleci
m
ento co
me
rcial Loja Agropet, d
e
propriedade
de
GILMAR BORGES BOF, que apenas não se
consumou por motivos alheios a sua vontade, visto qu
e
o alarme do estabelecimento disparou quando
tentava
m
arrombar a porta, ocasi
ã
o em que o acusado empreendeu fuga, conforme boletim
u
nificado de
fls. 18/20
, mídia acostada as f
l
s. 29 e Termo de Declaração que Presta de f
l
s. 30.”
.

D
iante do acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal
,
o
apelante
fo
i

condenado pela prática do delito previsto
no
artigo

15
5
, §
4
º,
inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos

do Código Penal
,
à pena de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
em regime
inicial
semi
aberto.

Em
razões recursais

às fls.

152/158

dos autos físicos
,
a defesa
requer

i)
a aplicação do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, postula

ii)

a
desclassificação do delito
de furto qualificado
para aquele previsto
no
artigo
163,
do C
ódigo Penal,
que diz respeito o crime de dano
.
Outrossim,

postula
iii)
o redimensionamento da pena-
base ao mínimo legal, ou, a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto)
par
a cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta
ao
recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da aplicação ou não do princípio da insignificância.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber:
i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
ii)
ausência de periculosidade social da ação;
iii)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim;
iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

In casu
, depreende-se que o réu
tentou
furtar
a Loja Agropet, estabelecimento voltado para a comercialização de produtos
destinados a animais
, não tendo
logrado êxito na conduta delituosa, uma vez que ao forçar a porta de entrada do local, o alarme
da loja
disparou, tendo o réu se evadido do loca
l.

D
iante disso, vislumbra-se que, como o crime de furto não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu,

sequer é possível precisar o valor da
res furtiva
, considerando a variedade de produtos que existem dentro de um
estabelecimento
“
Pet Shop”
.

Ademais
, impera ressaltar que o fato de não ter sido
subtraído nenhum objeto do local por circunstâncias alheias à vontade do réu configura a causa de diminuição de pena de tentativa, e não a incidência do princípio da insignificância.

Outrossim, muito embora não seja possível estabelecer o valor patrimonial do que o réu poderia ter furtado,
é sabido que o valor monetário não se traduz automaticamente na incidência do princípio da insignificância, uma vez que para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nessa linha, para aplicação do princípio da insignificância também devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.

Na hipótese em apreciação,
não se pode
ignorar
o
alto grau de reprovabilidade no comportamento do apelante, uma vez que,
conforme
consulta ao Sistema Único de Execução Unificado – SEEU e Sistema Infopen/ES,
constata-se que
William Rodrigues de Oliveira
possui
01
(
uma
) condena
ção
definitiva p
or
outro
crime de furto
qualificado,
e responde a mais
outras 0
5
(
cinco
) ações penais em curso, todas pela
suposta prática de crimes contra o patrimônio.

Sendo assim,
verifica-se que
o caso em apreço não foi o único
crime contra o patrimônio
praticado pelo acusado, muito pelo contrário, verifica-se que
William Rodrigues de Oliveira
faz dos crimes contra o patrimônio seu meio de vida.

Sobre o tema, tanto o c. Superior Tribunal de Justiça quanto este e. Tribunal de Justiça são enfáticos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. 1. Ante as alegações do agravante, é de se reconsiderar a decisão proferida pela Presidência, para conhecer do Recurso Especial, em ordem a que se evolua para o julgamento do mérito. 2.
A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. O Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância, porquanto "a conduta do réu não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio praticados anteriormente ao delito ora analisado
[...]". 4.
Embora não se tenha promovido a avaliação econômica do objeto (uma bermuda de pano usada), é certo que a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância
, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EARESP 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015.
[...]
6. Agravo regimental provido para, conhecido o agravo, conhecer do Recurso Especial, mas negar-lhe provimento.” (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 1.915.206; Proc. 2021/0198975-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para aplicação do princípio da insignificância é necessário a prova da mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se amolda ao caso. A ré responde a outra ação penal e ostenta outras condenações, e a aplicação do princípio da insignificância pode significar um estímulo à vida dedicada à prática de delitos.
[...].” (TJES; APCr 0000495-52.2018.8.08.0022; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

Portanto, evidenciada nos autos a contumácia delitiva do réu, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório d
o
apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso
.

Noutro giro,
a defesa requer a desclassificação da conduta de furto qualificado na modalidade tentada para o crime de dano
, previsto no artigo 163 do Código Penal. Todavia, adianto-me em dizer que não merece prosperar o pedido.

Isso porque, enquanto o artigo 155, do Código Penal, diz respeito à conduta de “
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”
, o artigo 163 do mesmo Código dispõe sobre a conduta de “
d
estruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia”
.

Portanto, verifica-se que quanto ao crime de furto, o dolo consiste na vontade de subtrair um objeto (
animus furandi
). Já em relação ao crime de dano, o dolo compreende a vontade de destruir ou deteriorar determinada coisa.

Dito isso, é certo que não há como acolher o pleito desclassificatório, considerando que
in casu
é nítido que o apelante tentou arrombar a porta do estabelecimento comercial com o intuito de furtar os objetos de dentro da loja, conforme inclusive confessou em seu interrogatório judicial, em mídia à fl. 107.

Portanto,
não há que se falar em desclassificação d
o crime de furto qualificado
para o artigo 163, do Código Penal
.

Dando sequência, a defesa se insurge quanto à fase da dosimetria da pena, postulando a
redução da pena-base fixada em primeiro grau de jurisdição ao mínimo legal
.

Assim, n
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art. 59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante
expressamente
considerou
as circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime como desfavoráveis,
fixando a pena-base em
0
4
(
quatro
) anos
e 06 (seis)
meses de reclusão e multa
,
considerando que a pena
abstrata

do crime de
furto qualificado

varia de 0
2
(
dois
) a 0
8
(
oito
) anos de reclusão, e multa
.

Assim, no que diz respeito às circunstâncias do crime,
verifico que o magistrado
fundamentou a valoração negativa considerando o
horário em que o crime foi cometido,
isto é,
por volta das 02 horas da manhã,

conforme atestado no Boletim Unificado às fls. 06v/08 dos autos físicos.

Nesse sentido,
coaduno com o entendimento do magistrado, haja vista que crimes cometidos durante a madrugada, em horário de menor vigilância, merecem maior repressão penal, conforme assente orientação jurisprudencial. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. COLABORAÇÃO PREMIADA. CIRCUNSTÂNCIA INOMINADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Registra-se ser plenamente admitido, diante da comprovação de que o crime ocorreu no horário noturno, a desvaloração das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento do furto qualificado pelo concurso de pessoas, eis que, além de aplicadas em fases distintas da dosimetria, as circunstâncias do crime dizem respeito às informações alusivas ao tempo e local do crime, bem como a maneira de sua execução
.
[...]
5. Recurso improvido. (TJES; APCr 0001525-59.2009.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
[...]
4.
Mostra-se plenamente cabível a ponderação da prática do furto no período noturno na primeira fase da dosimetria, ao examinar as circunstâncias do crime, levando-se em consideração que o agente se aproveitou do horário em que a vigilância é reduzida, facilitando a execução do crime e dificultando sua identificação
.
[...]
6. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; APR 07010.87-13.2021.8.07.0011; 170.6171; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 25/05/2023; Publ. PJe 31/05/2023)

E
m contrapartida, no que concerne às circunstâncias de culpabilidade e motivos do crime,
verifico que o magistrado se utilizou de fundamentação inidônea para tanto.

Isso porque, quanto à culpabilidade, argument
a
que o réu foi contraditório e
m
seu interrogatório, e quanto aos motivos, aduz que o réu não transpareceu motivo aparente para a prática delituosa, fundamentos que,
a meu sentir, não são suficientes para majorar a pena-base.

A
ssim, entendo que as circunstâncias de culpabilidade e motivos do crime devem ser consideradas neutras, reduzindo, portanto, a pena-base, mas não ao mínimo legal, em razão da valoração negativa devidamente fundamentada das circunstâncias do crime.

Portanto,
fixo
a pena-base em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e multa
.

Em continuidade,
quanto ao pedido de
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável ao acusado
,
não assiste razão à defesa.

Isso porque, coaduno com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
[...].
(STJ; AgRg-HC 703.623; Proc. 2021/0349854-6; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021)
”.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência e a atenuante de confissão espontânea, mantenho a compensação realizada pelo Juízo
a quo
, e estabeleço a pena intermediária em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e multa.

Por fim, presente a causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II, do Código Penal, mantenho a redução de 1/3 (um terço) procedida em 1º grau de jurisdição, e
fixo
a pena definitiva para cumprimento de William Rodrigues de Oliveira em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, e multa.

Quanto à pena de multa, considerando que foi fixada no mínimo legal na sentença,
mantenho
em
10 (dez)

dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, m
antenho o regime inicial em semiaberto, tendo em vista a reincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 2°, alínea
“
b
”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas para
considerar
neutr
as as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de culpabilidade e motivos do crime, redimensionando a pena definitiva para
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)